Tribunal: TJMT
Processo: 1008516-48.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008516-48.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JHONY BENEDITO FIGUEIREDO NEVES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IVAN JUSTINO DE SANTANA - CPF: 084.207.204-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDES LOPES QUADRA - CPF: 990.565.851-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA FERNANDA MARQUES RIZZOTTO - CPF: 023.484.091-94 (VÍTIMA), DURVALINO DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 729.880.881-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0003-74 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.

DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO DO DELITO DE ROUBO.
IMPROCEDÊNCIA. EMPREGO DO ARTEFATO BÉLICO COMPROVADO PELAS HARMONICAS PALAVRAS DA VÍTIMA, NAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL.
2. DOSIMETRIA. 1a FASE DA PENA
.

2.1.
AFASTAMENTO DA DEPRECIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
VIABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME ELABORADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DELITO E À DOENÇA DESENVOLDIDA PELA VÍTIMA.
2.2.
ALEGADO ERRO MATERIAL NO RESULTADO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EMPREGADA QUANTO AOS ANTECEDENTES, OU, REDUÇÃO DE FRAÇÃO DE AUMENTO.
PROCEDÊNCIA PARCIAL. FRAÇÃO DE 2/8 CONSIDERADA DE MANEIRA DESPROPORCIONAL AO CASO. READEQUAÇÃO PARA FRAÇÃO DE 1/8 ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA COMINADA AO DELITO, EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO DO C. STJ.
3. 2a FASE DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
POSSIBILIDADE. ACUSADO QUE
CONFESSOU O DELITO NA FASE JUDICIAL. CONFISSÃO QUE DEVE SER APLICADA MESMO QUE NÃO TENHA SIDO CONSIDERADA NA SENTENÇA COMO FUNDAMENTO CONDENATÓRIO.
4. ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
.
FECHADO PARA O SEMIEBERTO.
IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DEPRECIADA. ART. 33, §2o, “B” E §3o DO CP.
5. PREQUESTIONAMENTO
. DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO.
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Comprovam satisfatoriamente o emprego de arma de fogo na consumação do crime, as palavras harmônicas das vítimas colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório.

2.1.
É viável o afastamento de juízo depreciativo de circunstância judicial na 1a fase da dosimetria penal se o sentenciante, ao considerá-la prejudicial ao apelante (art. 59 do CP), utiliza motivação inidônea, referindo-se a que a ação do apelante gerou traumas na vida da vítima, a qual desenvolveu enfermidade no órgão do sistema urinário, mas sem prova colacionada ao processo que pudesse comprovar o nexo de causalidade entre o crime e a doença desenvolvida pela vítima.

2.
2.
Se a fração de aumento empregada, na 1a fase da pena, quanto aos antecedentes criminais do acusado, se encontra desproporcional ao caso, deve ser readequada para 1/8, entre a pena mínima e máxima cominada ao delito de Roubo, o que encontra amparo no entendimento da Corte Cidadã com o qual este Tribunal de Justiça faz coro.

3.
Consoante entendimento firmado no c. STJ, a confissão, ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante na dosimetria da pena intermediária, mesmo que não seja utilizada pelo Juiz sentenciante, como convencimento para a condenação (
REsp: 1972098 SC).

4.
Inviável a fixação de regime prisional menos gravoso que o fechado, pois ainda que readequada a pena definitiva para o patamar abaixo de 8 anos de reclusão, o apelante ostenta circunstância judicial desfavorável (art.
33, §2o, “a”
e, art. 33, § 3o, do CP).

5.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Jhony Benedito Figueiredo Neves
foi
condenado
pelo
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
à pena de
12 anos, 1 mês e 25 dias
de
reclusão,
em regime
fechado,
pela autoria do crime de
Roubo Qualificado pelo Emprego de Arma de Fogo,

em continuidade delitiva
(art. 157, §2o-A, inc. I, c/c 71, ambos do CP).

Além disso, ele foi
absolvido
pela prática, em tese, do delito de
Adulteração de Sinal de Identificador de Veículo Automotor
(art. 311, do CP) (ID 126385913).

Nas razões recursais, a Defesa pretende o
afastamento da causa de aumento
insculpida no
§2o-A, inc. I do CP
, diante da i
nexistência de perícia técnica
do artefato bélico, em tese, utilizado na prática do delito contra o patrimônio.

Na
1a fase da pena,
visa o
afastamento da valoração negativa
das
consequências do crime
(art. 59 do CP), diante da fundamentação inidônea, bem como alega
erro material
na somatória da pena base, porque depreciadas
duas
circunstâncias judiciais, sendo uma na fração de 1/8 e outra, na fração de 2/8.
Na 2a fase da pena
, requer o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
. Por fim, pretende o
abrandamento de regime de pena
,
prequestionando
toda a matéria (ID 126385929).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
provimento parcial
do apelo, para reconhecer a
confissão
espontânea (ID 131055704).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, se manifestou pelo
provimento parcial
do apelo, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo que segue (ID 137288180):

“
Sumário: Sentença penal condenatória – Roubo majorado em continuidade delitiva (157, §2o-A, inciso I c/ c artigo 71 ambos do Código Penal) – Pena definitiva fixada em 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão em regime inicialmente fechado –
Irresignação defensiva
– mérito: extirpação da causa de aumento de pena consubstanciada no emprego de arma de fogo – o redimensionamento da pena-base para montante próximo ao mínimo legal por ausência de negativação das “circunstâncias” e “consequências” do crime – readequação do cálculo dosimétrico relativamente a pena-base – reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea para redução da pena – alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto –
pretensão parcialmente cabível
– materialidade e autoria devidamente comprovadas – manutenção da majorante do artigo 157, §2o-A, inciso I do CP: prescindibilidade da apreensão e realização de perícia da arma de fogo utilizada nos assaltos – depoimentos das vítimas suficientes para comprovar o uso do artefato durante a prática do crime – necessidade de redimensionamento da pena-base para afastar a negativação da circunstância judicial referente as “consequências do crime” por falta de elementos de provas – readequação da pena-base relativa a vetorial “antecedentes” em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e individualização da pena – precedente STJ – viabilidade de reconhecimento de confissão do réu – REsp n. 1.972.098/SC: “o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada” – inviabilidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena: réu portador de maus antecedentes – jurisprudência corroborativa – dicção do artigo 33, §2o e §3o do CP –
Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo parcial provimento
”. (Destaque original).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 26 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de 2.6.2021,
Jhony Benedito Figueiredo Neves
, em via pública, em Cuiabá, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (calibre .32), subtraiu para si, 1 aliança e 1 aparelho celular de propriedade da vítima
Durvalino de Figueiredo Júnior
(1o Fato).

Relata-se, ainda, que na mesma data e local acima declinados,
Jhony,
com o mesmo
modus operandi,
subtraiu para si, 1 corrente, 1 mochila contendo carteira, documentos pessoais, carregador de celular e 1 agasalho, da vítima
Débora Fernanda Marques Rizzoto
(2o Fato).

Além disso, em data e horário não específicos,
Jhony
adulterou sinal de identificador de veículo automotor (3o Fato).

Diante desse cenário,
Jhony
foi
denunciado
como incurso nos delitos insculpidos nos artigos 157, §2o-A, inc. I, c/c 71, ambos do CP e art. 311, do CP.

Instruída a ação penal, o
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,

condenou Jhony
à pena de
12 anos, 1 mês e 25 dias
de
reclusão,
em regime
fechado,
pela autoria do crime de
Roubo Majorado Qualificado pelo Emprego de Arma de Fogo,

em continuidade delitiva
(art. 157, §2o-A, inc. I, c/c 71, ambos do CP) e o
absolveu
da prática do delito de
Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
(art. 311, do CP).

Nas razões recursais, a Defesa pretende o
afastamento da causa de aumento
insculpida no
§2o-A, inc. I do CP
, diante da i
nexistência de perícia técnica
do artefato bélico, em tese, utilizado na prática do delito.

Na
1a fase da pena,
visa o
afastamento da valoração negativa
das
consequências do crime
(art. 59 do CP), diante da fundamentação inidônea, bem como alega
erro material
na somatória da pena base, porque depreciadas
duas
circunstâncias judiciais, sendo uma na fração de 1/8 e outra, na fração de e 2/8.
Na 2a fase da pena
, requer o
reconhecimento da atenuante
da confissão espontânea. Por fim, pretende o
abrandamento de regime de pena
,
prequestionando
toda a matéria.

A existência do crime de Roubo (
materialidade
) e sua
autoria
está suficientemente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID
126385850); Auto de Prisão em Flagrante (ID 126385849); Termo de Exibição e Apreensão (ID 126385853); Reconhecimento de Objeto (ID 126385858 e 126385860); Termo de Entrega (ID 126385859 e 126385861); Termo de Avaliação Indireta (ID 126385873 – fl. 40); Relatório (ID 126385873 – fls. 45/47), Ofício no 9170/2021/CFC informando a apreensão da arma de fogo (ID 26385871)
e pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, bem como pelo teor das declarações das vítimas
colhidas nas fases policial e judicial (ID
126385856, 126385857 e 126385911).

Passo à análise das teses.

1.

AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

A defesa pretende o afastamento da causa de aumento insculpida no §2o-A, inc. I do CP, diante da inexistência de comprovação do uso de
arma de fogo na prática do delito, uma vez que o decreto condenatório se baseou apenas nas palavras das vítimas, bem como não foi realizada a perícia técnica do artefato.

Contudo, a razão
não
lhe assiste.

A uma
porque a vítimas
Durvalino de Figueiredo Junior
foram seguras ao afirmar, nas fases da persecução penal, que o crime foi cometido mediante emprego de arma de fogo, vez que no dia dos fatos estava em via pública, momento em que o apelante se aproximou e ordenou que a vítima lhe entregasse a sua aliança e seu aparelho celular, caso contrário, “daria um tiro” na vítima.

No mesmo sentido, foi o depoimento da vítima
Débora Fernanda Marques Rizzoto
que relatou que estava em via pública e o apelante se aproximou conduzindo uma motocicleta, lhe pedindo seus pertences (mochila com documentos pessoais, corrente, carregador de celular blusa de frio), momento em que a ameaçou de morte para que lhe entregasse seus pertences, que inclusive, passou por tratamento de saúde após tais fatos (ID
126385856/57 e 126385911).

No ponto, ressalto a importância das palavras das vítimas em crimes contra o patrimônio, de modo que, para a incidência da causa de aumento da pena estabelecida no art. 157, § 2o-A, I, do CP (emprego de arma de fogo), entendo serem suficientes a palavra da vítima, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Além disso, as declarações das vítimas que foram corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares
Ivan Justino de Santana e Fernandes Lopes Quadra,
responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, os quais afirmaram que o apelante portava uma arma de fogo, tipo revólver calibre .32 com 3 munições do mesmo calibre (ID 126385854/55 e
126385911
).

Além do mais, o Juiz
a quo
frisou que “ambas
vítimas afirmaram que foram abordados pelo réu mediante emprego de arma de fogo, além do que a arma foi apreendida, portanto, dúvida inexiste quanto a existência da arma
o que reforça que o artefato bélico foi utilizado” (ID 126385913 – fl. 4).

Vale conferir julgado deste TJMT nesse sentido:

“(...) A aplicação da majorante pela utilização de arma prescinde da apreensão e perícia no objeto, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, como pela palavra da vítima ou de testemunhas. (...)” (N.U 0002241-42.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 07/05/2022).

A duas
, por que é desnecessária tanto a apreensão, quanto a perícia da arma de fogo utilizada no delito de Roubo, consoante Enunciado no 1 deste Tribunal de Justiça que assim prevê no seu teor:

É prescindível a
apreensão e perícia da arma de fogo
para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios. Destaquei.

Nesse contexto, comprovado o emprego de arma de fogo durante a ação criminosa, não há que se cogitar o afastamento da causa de aumento da pena prevista no
art. 157, §2o-A, inc. I, do CP.

2. DOSIMETRIA

2.1.
1a FASE DA DOSIMETRIA

Em linhas gerais, quanto à dosimetria da pena do delito de Roubo, a Defesa visa o
decote da valoração negativa das consequências do crime
(art. 59 do CP), na 1a fase da pena, por entender que realizada mediante fundamentação inidônea e que ocorreu
bis in idem.

Sustenta, ainda,
que ocorreram erros materiais nessa etapa
, haja vista que o Juiz valorou negativamente as consequências do crime, mas na sequência, ao realizar o raciocínio do cálculo da pena mencionou a culpabilidade (ora considerada neutra),
quando deveria ter vinculado o aumento às consequências do crime e não à culpabilidade.

Segue apontando um
segundo erro material
, referente à
somatória das circunstâncias judiciais,
porque após depreciadas
duas
circunstâncias judiciais - consequências do crime e antecedentes -, as frações de aumento foram estabelecidas em frações distintas, sendo uma na fração de
1/8
(consequências do crime), e outra, na fração de
2/8
(antecedentes), resultando em um aumento desproporcional, requerendo assim, a readequação.

Pois bem. Passo à revisitação da pena.

Na 1a fase da dosimetria, o Magistrado singular depreciou
duas
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam
consequências do crime
e
antecedentes
, mediante os seguintes fundamentos:

“(...) Quanto aos ANTECEDENTES, são péssimos, como se denota de suas FA’s encartadas às fls. 126/30, inclusive, cujo utilizo da condenação referente a PEP n.o 0005557-78.2008.8.11.0042 – da 2a Vara Criminal ( Vara Especializada da Execução Penal ). A PERSONALIDADE e a CONDUTA SOCIAL, não há nenhum estudo psicossocial realizado, logo, não tem como aferir, muito embora, mais que presumível uma personalidade voltada ao crime. Os MOTIVOS DO CRIME, inerente ao delito. As CRICUNSTÂNCIAS DO CRIME, nenhuma relevante, exceto de ter sido praticado a noite, em bairro de grande circulação e movimentações de pessoas, até mesmo em face da proximidade com o shopping. As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, referente a vítima Débora, foram terríveis, conforme relatado pela própria em AIJ, qual mencionou que, em decorrência do trauma, sua imunidade veio à ficar comprometida, ao ponto de com isso, passou a ter problema renal ou no fígado.
Quanto ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, não se pode valorá-lo negativamente. Assim, para cada circunstância judicial, em tese, haveria de utilizar 1/8 ( Um Oitavo ) da fração, já que são 08 ( Oito ) as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.
No entanto, filio-me à corrente qual entende que para cada circunstância judicial, em que reconheça negativamente os
antecedentes, personalidade e motivo do crime
, essas
devem preponderar peso maior, ou seja, a utilização de 2/8 ( Dois Oitavos )
sobre as demais circunstâncias judiciais.
Assim, considerando que no caso em questão, tivera 02 ( Duas ) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao imputado, quais sejam: a)
ANTECEDENTES
e b) CULPABILIDADE, então, utilizando as frações acima mencionadas (
2/8
e 1/8 ), de modo que elevo a pena em 02 ( dois ) anos e 03 ( três ) meses, dessa maneira, fixo a PENA-BASE em 06 ( Seis ) anos e 03 ( Três) meses de reclusão (...)”. sic. (ID 126385913). Destaquei.

Com relação ao pedido de
afastamento da valoração negativa das consequências do crime,
entendo que merece reparos.

Quanto ao ponto, o magistrado depreciou a referida circunstância, porque a vítima
Débora Fernanda Marques Rizzoto
, na fase judicial, afirmou que a ação delitiva gerou traumas que deram causa ao comprometimento de sua imunidade, o que resultou em uma enfermidade nos rins, a qual estava sendo tratada (ID 126385911).

Contudo,
pelo que observei do processo, tais alegações de que a vítima desenvolveu uma doença nos rins por causa dos traumas desenvolvidos pelo ato criminoso do apelante, não restaram comprovadas, a exemplo de exames, laudos e receita médica. A propósito:

“(...) O dano psicológico ocasionado, não poderá ser aferido negativamente se não existir nos autos, elementos concretos indicando o efetivo trauma causado na vida da vítima ou em outras pessoas atingidas indiretamente pela ação criminosa, vez que as consequências ocasionadas devem divergir daquelas esperadas naturalmente com a prática do crime, necessárias para a sua tipificação (...)” ( HC 525.851/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019) (TJ-MT 00007842620168110004 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2022).

Logo, a negativação da circunstância judicial das consequências do crime
deve ser decotada,
tendo em vista não ter sido comprovado o nexo de causalidade entre o crime e a doença desenvolvida pela vítima.

Noutro giro, acerca dos alegados
erros materiais,
de fato, ocorreu apenas um equívoco quando o magistrado ao dosar a 1a fase da pena, ao invés de considerar as consequências do crime, apontou que estaria negativando a
culpabilidade
do agente. No entanto, ao que tudo indica, foram consideradas negativas, apenas
duas
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (consequências do crime e antecedentes, como supramencionado).

Quanto ao
segundo erro material
alegado,

em relação às frações de aumento empregadas para exasperar a pena basilar, a Defesa alega que a fração de aumento em 2/8 aplicada, está desproporcional quanto aos antecedentes, motivo pelo qual requer a diminuição para o patamar de
6 meses
, aumento de
1/8 sobre a pena mínima
cominada ao delito.

Vejo que assiste
razão parcial
à Defesa.

Isso, porque entendo ser adequado e proporcional, para a depreciação de cada circunstância judicial (consequências do crime e antecedentes – ao caso), a fração de
1/8 sobre o intervalo sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao crime
, critério que encontra amparo em julgados do c. STJ.

Portanto, levo em conta tanto o preceito secundário do crime de Roubo, que comina pena de 4 a 10 anos de reclusão, quanto o entendimento do STJ de que:

“...
a fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador (...)” (STJ - HC 266.731/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018).

Assim, na hipótese em análise, o intervalo entre as penas mínima e máxima do crime em questão é de 6 anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em
9 meses
de reclusão.

Desse modo, entendo ser viável apenas a readequação de fração de aumento de 2/8 para 1/8, com relação aos antecedentes, mantendo-se os demais termos da sentença.

2.2.
2
a FASE DA DOSIMETRIA

Na 2a fase da pena, a Defesa pretende o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d” do CP).

Verifica-se da sentença invectivada, que o magistrado consignou que “para se chegar a ilação de que o réu foi o autor do fato delituoso descrito na exordial acusatória, independe da confissão” (ID 126385913 – fl. 3). Dessa forma, o sentenciante deixou de reconhecer a atenuante da confissão descrita no art. 65, III, “d”, do CP, e tampouco, utilizou a confissão como fundamento na sua decisão.

No entanto,
ao meu sentir, ainda que o sentenciante assim o tenha feito, cediço que é assegurado ao acusado não produzir qualquer prova contra si, sendo a confissão, por outro lado, um elemento de prova que deve ser valorizado, em favor do réu e da investigação criminal, pois, ao assumir a culpa, está a demonstrar um perfil de personalidade e de comportamento indicativos da intenção de redimir-se, eis, que o primeiro passo de quem se dispõe a emendar-se, é o da assunção da culpa, o reconhecimento de que agiu em desacordo com a lei; e é evidente que abrindo mão de seu direito constitucional de não produzir prova contra si, demonstra sua real intenção de não voltar a praticar crime semelhante, o que, além de tudo, ainda valoriza e estimula a busca da verdade real.

Em recente julgado do
REsp: 1972098 SC,
da Corte Cidadã, de Relatoria do Ministro
Ribeiro Dantas
– 5a Turma –, consignou-se que
o dispositivo do art. 65, III, d, do CP
não
exigiu, para sua aplicação, que a confissão do acusado, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, tenha sido utilizada como fundamentação na sentença, o que, inclusive, vai de encontro à Súmula 545/STJ, confira-se:

“(...) 1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a contrario sensu da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva. 2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular. 3. O art. 65, III, d, do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório). (...). 8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda. 9. É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei. (...) 11.
Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"
(...)”. (STJ - REsp: 1972098 SC 2021/0369790-7, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022). Destaquei.

Dessa maneira este Tribunal de Justiça tem se posicionado, consoante os
julgados: N.U 1008547-68.2021.8.11.0042 e N.U 1007173-17.2021.8.11.0042.

Como acima esposado, a confissão espontânea do apelante, ainda que não utilizada na sentença como fundamento condenatório, deve ser reconhecida para atenuar a pena.

Assim,
acolho o pedido da defesa nesse ponto
.

2.3.
DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Apelante
Jhony Benedito Figueirdo Neves
– crime de
Roubo Qualificado pelo Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, §2o-A, inc. I, c/c 71, ambos do CP) – pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa.

Na 1a fase da dosimetria pena, afastada a depreciação das consequências do crime neste Voto, mas mantida a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes (art. 59 do CP), e reajustada a fração de aumento, quanto aos antecedentes, de 2/8 para 1/8, encontro a pena basilar em
4 anos e 9 meses.

Na 2a fase da dosimetria pena, ausentes agravantes, mas reconhecida neste Voto, a atenuante da confissão
espontânea (
art. 65, III, “d”, do CP) na fração de 1/6 (Vide:
AgRg no HC 670955/SP)
, encontro a pena intermediária em
4 anos de reclusão
, em observância à Súmula
231 do STJ,
que assim prevê:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Na 3a fase da dosimetria pena, à míngua de causa de diminuição, mas presente causa de aumento reconhecida na sentença, qual seja qualificadora do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o - A, I do CP) empregada pelo sentenciante na fração de 2/3 (previsão legal), encontro o
quantum
de
6 anos e 8 meses de reclusão.

Sequencialmente, preservada, também, a incidência da causa de aumento em decorrência da continuidade delitiva (art. 71, do CP), aumento a pena na fração de 1/6 (previsão legal) e fixo o patamar definitivo
de 7
anos, 9 meses e 10 dias de reclusão
.

3.
DO REGIME DE PENA

Finalmente, a Defesa visa o abrandamento do regime de pena, porque o apelante não ostenta a reincidência como elemento negativo, e além disso, sustenta que nos casos em que a pena é estabelecida entre 4 a 8 anos, o condenado poderá cumpri-la em regime semiaberto (art. 33§ 2o, “b” do CP).

No entanto,
mantenho
o regime de pena fixado na sentença, qual seja o
fechado,
em observância ao disposto no art. 33, § 2o, “b” e
§3o
do CP, vez que a pena, ainda que tenha sido estipulada em
quantum
inferior ao patamar de 8 anos de reclusão, o apelante
ostenta circunstância judicial negativa
(antecedentes), vejamos:

“(...) 4. No que tange à fixação do regime carcerário inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, deve o julgador observar o disposto no art. 33, §§ 2.o e 3.o, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. Dessa forma, a quantidade de pena imposta aos Pacientes (7 anos, 8 meses e 16 dias de reclusão) aliada à circunstância judicial negativa, permite a fixação do regime inicial fechado. 5. Ordem de habeas corpus denegada (...)”. (STJ - HC: 465496 SP 2018/0213705-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2018).

Não preenchidos os requisitos legais, inviável a substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos (art. 44, inc. I, do CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Por fim, uma vez o que o magistrado não fixou pena de multa, deixo de aplicá-la para não incorrer em
reformatio in pejus.

4.
DO PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os
artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

5.
CONCLUSÃO

Isto posto, em
sintonia
com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso para, na 1a fase,
afastar
a circunstância judicial das
consequências do crime
;
reduzir a fração
de aumento empregada quanto à circunstância judicial dos
antecedentes
(de 2/8 para 1/8) e para reconhecer a
atenuante da confissão espontânea,
na 2a fase da pena,
no crime de
Roubo Qualificado
(
art. 157, §2o-A, inc. I, c/c 71, ambos do CP),
em favor do apelante
Jhony Benedito Figueiredo Neves
e estabelecer
a
pena definitiva
em
7
anos, 9 meses e 10 dias de reclusão,
mantido o regime de pena fixado na sentença, qual seja o
fechado.

Comunique-se, com urgência, o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022